Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. GRAVAME HIPOTECÁRIO INSCRITO NO REGISTRO DO IMÓVEL ANTERIORMENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO.

1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento de rito especial sumário, da qual dispõe o terceiro sempre que sofrer constrição judicial de bem que esteja sob sua posse em virtude de decisão judicial proferida em processo de que não participe. 1.1 Deve-se compreender como constrição judicial o ato judicial por meio do qual o terceiro sofra alguma espécie de restrição sobre bem que integre o seu patrimônio.

2. Ante a ausência de comprovação de adimplemento integral, pelo embargante, do débito originário, inexistiu injusta constrição, estando o crédito que embasa a execução garantido por hipoteca regularmente constituída sobre o imóvel objeto da lide, mediante tempestivo registo perante o cartório competente, em período manifestamente anterior à alienação do bem aos embargantes.

3. Quando da aquisição do imóvel, os embargantes tinham plena ciência do direito real de garantia previamente constituído, tendo assumindo, o risco de posterior sujeição ao pagamento do débito. 3.1 Assim, a hipoteca que grava o referido imóvel apresenta-se plenamente válida, razão pela qual o ônus hipotecário não pode ser desconstituído. Logo, incabível a suspensão de leilão, haja vista que o imóvel já se encontra com consolidação da propriedade em nome do agravado que, nos termos da lei 9.514/97, deve levar o imóvel a leilão público.

4. Recurso conhecido e improvido.